Tribunal: TJDFT
Processo: 0746579-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO VÁLIDO. FATURAS DETALHADAS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LICITUDE. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BAIXA COMPLEXIDADE. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RAZOABILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela ré contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança proposta pela instituição financeira autora, em razão de inadimplemento de faturas de cartão de crédito. A apelante alegou cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial, excesso de execução, ausência de transparência contratual, abusividade nos juros e negativa indevida de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a dialeticidade do recurso; (ii) analisar a cognoscibilidade da gratuidade de justiça como tema recursal; (iii) verificar se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial; (iv) aferir a validade da cobrança realizada por meio das faturas de cartão de crédito, especialmente quanto à contratação e exigibilidade da dívida; e (v) examinar a legalidade da capitalização mensal dos juros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tendo as razões do recurso apontado os motivos para reforma da sentença, em observância ao art. 1.010, inciso III do Código de Processo Civil, não há violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 3.1 Houve preclusão temporal e consumativa em relação à possibilidade de devolução do tema relativo à gratuidade de justiça ao Tribunal.
4. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório já permite a formação do convencimento do juízo, sendo legítimo o julgamento antecipado do mérito (artigo 355, I, do CPC). Preliminar rejeitada.
5. A utilização do cartão de crédito pela consumidora, com o pagamento parcial de diversas faturas, comprova a existência da relação contratual entre as partes. 5.1. No caso dos autos, as faturas apresentadas pelo banco detalham adequadamente os encargos, taxas de juros, forma de cálculo e Custo Efetivo Total (CET), não havendo falha no dever de informação.
6. A alegação de excesso de execução exige comprovação específica, com indicação do valor considerado correto e apresentação de demonstrativo atualizado.
7. De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS).
8. Considerando a baixa complexidade e curta duração do processo, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade no valor de R$ 2.500,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Preliminar de não conhecimento por falta de dialeticidade, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada. Apelação cível parcialmente conhecida. Na extensão conhecida, preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, recurso desprovido. Fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa e majoração recursal.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os documentos dos autos são suficientes para o julgamento.
2. A relação jurídica oriunda de contrato de cartão de crédito pode ser comprovada por meio das faturas e do regulamento de uso do cartão, independentemente de assinatura física do contrato.
3. A alegação genérica de excesso de execução, desacompanhada de demonstrativo e fundamentação específica, não merece acolhimento.
4. É válida a capitalização mensal de juros quando houver cláusula expressa ou quando a taxa anual superar o duodécuplo da taxa mensal.